Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 207.356.851-34 (APELADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 625.364.431-91 (APELANTE), TULIO SACCHI DE SOUSA CORREIA - CPF: 026.270.851-58 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 026.396.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – A REQUERIDA SUSTENTA EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE
BIS IN IDEM
– NÃO CONSTATADA – APLICABILIDADE DE CLÁSULA DE COBRANÇA DE SOMENTE MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

Se algumas das partes deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação.

Quanto à alegação de aplicabilidade de multa penal no caso concreto, da leitura do contrato objeto da lide, observa-se que apesar de constar no Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio, a previsão para aplicação da multa penal, consta de forma clara que essa não se aplica quando da ocorrência do inadimplemento das parcelas, ocasião da qual incidirá a multa moratória.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MARCOS AURÉLIO SANTOS DE ARAÚJO
.

Ação:

Ação Monitória
proposta pelo
VALDEMAR PISSINATTI GUERRA
.

Sentença:
p
roferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedente
os
Embargos Monitórios
opostos pelo Apelante, de modo a condenar a parte requerida a pagar a importância, adequadamente corrigida e com juros moratórios, de R$ 184.730,75 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

No mais, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Apelo
: Em suas razões, os Apelantes alegam excesso de execução ao argumento de que há injusta cobrança de juros nas parcelas vincendas.

Afirma que o Juízo singular deferiu o pedido apresentado pelo Apelado, permitindo a aplicação de juros a todas as parcelas desde a data do inadimplemento da primeira.

Defende que, em caso de vencimento antecipado da dívida não se compreende os juros correspondentes ao tempo ainda não corrido. Ressalta que os juros não mais poderão incidir sobre as prestações, face ao vencimento antecipado delas, ou seja, os juros devem ser aplicados a partir do vencimento da parcela e não no montante integral.

Noutro ponto, alega a impossibilidade de cumulação de multa moratória, sob pena de se configurar
bis in idem.
Destaca que a
cláusula penal fixada, tida como moratória, serve, além de meio indireto de coação, como um “plus” devido ao credor em caso de não cumprimento da obrigação em seu termo, mas ainda sendo possível o seu pagamento.

Pontua que o Banco Apelado aplicou a cláusula moratória e penal concomitantemente, perfazendo 40% (quarenta por cento) sobre o montante total da dívida, contudo, mostra-se desproporcional, visto que o percentual das multas muito onera o Apelante.

Defende a redução da penal, a fim de que seja observada a proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, almeja a redução/reajuste dos honorários advocatícios. Defende que a verba sucumbencial seja fixada com base no valor das parcelas em atraso/valor da dívida, e não sobre o valor da condenação, tal como fixado pelo Juiz singular.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 231309673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

De acordo com o narrado nos autos de origem,
VALDEMAR PISSINATTI GUERRA
ajuizou
Ação Monitória
em face de
MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO
, suportada em contrato de compra e venda de semoventes. Aduziu que a pendência calculada na planilha inclusa soma R$ 184.730,75 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

A condição de inadimplência dos demandados deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Banco Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

Citada, a parte requerida apresentou
Embargos Monitórios
em que alegou existir cláusulas abusivas tais como vencimento antecipado; incidência de juros de mora nas parcelas que ainda não venceram; cumulação de multa moratória e multa penal, seu percentual e forma de aplicabilidade; honorários advocatícios. Requereu a procedência dos embargos monitórios.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou improcedente
os
Embargos Monitórios
opostos pelos Apelantes, afastando as teses defensivas arguidas e constituindo o título executivo judicial.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pelo Requerido.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Apelante, razão não lhes ampara.

De início, quanto à tese de abusividade da cláusula que antecipa o vencimento da dívida, não prospera o argumento.

Ressalte-se que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor,
é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

Como se sabe, se algumas das partes deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação.

Neste sentido já decidiu Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
" (Resp. 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1576189 DF 2015/0325118-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018).

Em outras palavras, o vencimento antecipado da dívida, quando previamente acordado, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Desse modo, com o inadimplemento da primeira parcela, as demais prestações igualmente se venceram desde então.

Assim, quando há o vencimento antecipado nos demais contratos, deve ser aplicado os encargos a partir do vencimento, incluindo os juros, conforme insta dos recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (REsp 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)
O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.
Recurso desprovido.
(TJ-MT 10347957420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022).

A propósito, ressalta-se que a não aplicação dos juros compensatórios não se estende aos juros moratórios, conforme se infere dos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO – ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PARCELAS – PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – LEGALIDADE – ART. 1.426 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NULIDADE DE TAL ESTIPULAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força de cláusula contratual expressa, o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora. 2. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde vencimento da primeira prestação, conforme disposto no Art. 397 do Código Civil, considerando que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, conforme estabelece o Art. 474 do Código Civil,
o que implica no vencimento antecipado da dívida e incidência dos encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do CC, que se refere aos juros compensatórios.

(TJ-MS - AC: 08138188020178120001 MS 0813818- 80.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021).

Noutro ponto, quanto à alegação de aplicabilidade de multa penal no caso concreto, da leitura do contrato objeto da lide, observa-se que apesar de constar no Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio, a previsão para aplicação da multa penal, consta de forma clara que essa não se aplica quando da ocorrência do inadimplemento das parcelas, ocasião da qual incidirá a multa moratória, vejamos a redação:

5) A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas pactuadas no contrato de compra e venda implicará no vencimento antecipado de todo o saldo devedor [...] 5.1) A falta de pagamento na data do vencimento de qualquer das parcelas pactuadas neste instrumento, acarretará a parte COMPRADORA, a obrigatoriedade a pagar a parte VENDEDORA encargos de 1% (um por cento) ao mês, mais correção pelo índice IGP/INPC (FGV/IBGE), até a data da liquidação do débito, além da multa de 20% (vinte por cento) sobre o montante do débito [...].

14) Salvo a multa moratória incidente sobre a obrigação da parte COMPRADORA ao pagamento de parcelas (prevista na clausula “5” e “5.1”), como clausula penal por descumprimento a quaisquer das cláusulas do presente contrato, estipulam as partes COMPRADORA e VENDEDORA, a cláusula penal de 20% sobre o valor total do devido contrato devidos pela parte infratora à parte lesada.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação cumulativa das multas penal e moratórias, tal como pretende fazer crer o Apelante.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter a sentença recorrida.
Majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024